Tribunal: TJPA
Processo: 0004633-35.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004633-35.2018.8.14.0074

APELANTE: SAMUEL MATOS LICAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade da recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
SAMUEL MATOS LICAR
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA, que o condenou pelo delito do art. 129, §9º do CP, lhe impondo a pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A pena restou, ainda, suspensa, nos termos do art. 77, do CP.

Em suas razões, pede a reforma da dosimetria, para redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta dos autos que:

Na noite de 11 de maio de 2018, por volta das 19:00 horas, a vítima Silvana Rodrigues dos Santos estava em sua casa, quando o seu ex companheiro, o ora apelante, chegou em sua residência para visitar seus filhos, e com quem a vítima manteve um relacionamento durante 07 anos, advindo da relação dois filhos.

Segundo a denúncia, o ora apelante, ao chegar na residência da vítima, se deparou com o vizinho dela, o nacional Valter, na casa, motivo pelo qual perguntou à vítima no momento em que iria embora se o Valter era seu namorado, tendo a vítima negado e o acusado saído da casa. Ocorre que, por volta das 23:00 horas do mesmo dia, o acusado retornou a casa da vítima, embriagado e bateu na janela, tendo a vítima aberto a mesma, momento em que o acusado entrou na casa e passou a procurar pro Valter na residência, vindo, posteriormente, a agredir a vítima fisicamente com chutes e tapas, a qual, para se defender, pulou a janela e foi pedir ajuda para a mãe do acusado, a Sra. Edileuza, sua vizinha.

Consta, ainda, que, a mãe do acusado tentou conter o mesmo, após ele ter pulado a janela e voltado a agredir a vítima Silvana, derrubando-a ao chão e desferindo chutes em seu corpo.

Assim, a vítima saiu correndo para o Quartel da Polícia Militar e relatou o ocorrido. Em ato contínuo, os policiais diligenciaram em direção a casa da vítima, ocasião em que, no percurso, vieram a se deparar com o acusado caminhando na rua, razão pela qual realizaram a prisão do mesmo e o conduziram à Delegacia de Polícia de Tailândia, para que fossem adotadas as providências de praxe.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado à pena de 07 (sete) meses de detenção pelo delito do art. 129, §9º, do CP.

A denúncia foi recebida em 04/06/2018 (ID 13411338).

A sentença foi publicada em secretaria em 30/11/2020 (ID 13411361)
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é inferior a um ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/02/2024